Tribunal: TJSP
Processo: 1001884-18.2019.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – CNH – INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a anulação de procedimento administrativo que culminou com a suspensão de seu documento de habilitação (PA no

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – CNH – INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a anulação de procedimento administrativo que culminou com a suspensão de seu documento de habilitação (PA no 693/2019) – inadmissibilidade - procedimento de suspensão do documento de habilitação instaurado em decorrência de infrações de trânsito lavradas pelos Municípios de Piedade, Ibiúna e Cotia (AIT no 1G4175293, no 1E2341313, no 1N0872293, no 1N0948133 e no 1P7689445), culminando em 20 pontos no período de 12 meses - alegação de que as infrações teriam sido cometidas por terceiras pessoas – inexistência de qualquer elemento de informação capaz de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado - suposta ausência de notificações das infrações cometidas no período de 12 meses que deveria ter sido questionada perante os órgãos competentes (Municípios de Piedade, Ibiúna e Cotia), já que descabe ao órgão de trânsito estadual apreciar o mérito/validade de ato por ele não praticado – procedimento administrativo voltado à suspensão do documento de habilitação do impetrante que observou a garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório – sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso do impetrante desprovido.